Tribunal: TJPA
Processo: 0805927-28.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805927-28.2021.8.14.0028

APELANTE: MARIA RITA DAS CHAGAS DOS SANTOS, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., MARIA RITA DAS CHAGAS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CONSUMIDOR
. CONTRATOS BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. INEXISTÊNCIA DE PROVA PELO BANCO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONFIRMADA
. DANO MORAL. CONSUMIDORA COM
OUTRAS DEMANDAS IDÊNTICAS. DANO MORAL MANTIDO
. DEVOLUÇÃO
SIMPLES
PARA OS DESCONTOS
ATÉ 30/03/2021
E EM
DOBRO
PARA OS
DESCONTOS POSTERIORES
. PRECEDENTES DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO AO SEGUNDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0805927-28.2021.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE/APELADO: MARIA RITA DAS CHAGAS DOS SANTOS

ADVOGADOS: FABIO CARVALHO SILVA - OAB/PA 22.135

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações Cíveis, com pedido de efeito suspensivo,
interpostas por
MARIA RITA DAS CHAGAS DOS SANTOS
(ID. 15808418) e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
(ID. 15808422), contra sentença de ID. 15808416, proferida pelo Juízo da
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA
.

Ação:
declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, proposta por
MARIA RITA DAS CHAGAS DOS SANTOS

em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, ao argumento de que os empréstimos consignados foram feitos mediante fraude, uma vez não ter solicitado qualquer valor à Instituição, bem como que lhe feria a esfera extrapatrimonial razão pela qual havia de ser indenizada.

Sentença:
de

procedência diante da inexistência de comprovação da contratação, pelo Banco, com a respectiva devolução em dobro de todas as cifras cobradas, bem como condenação em
R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais.

Recursos manejados em:
27/04/2023 e 19/05/2023 respectivamente.

Apelação:
por
MARIA RITA DAS CHAGAS DOS SANTOS
ao argumento de que o dano moral deveria ter seu importe majorado para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Apelação:
por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,
com o fito de haver afastada a condenação em dano moral, bem como que a determinação de devolução se desse, toda, de forma simples.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 15808427 e 15808430, por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
e
MARIA RITA DAS CHAGAS DOS SANTOS
, respectivamente.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023, após redistribuição regimental.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o presente processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0805927-28.2021.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE/APELADO: MARIA RITA DAS CHAGAS DOS SANTOS

ADVOGADOS: FABIO CARVALHO SILVA - OAB/PA 22.135

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO:

GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

Cinge a controvérsia em comento, analisar o
quantum
a título de dano moral aquando de cobrança indevida de empréstimos, bem como a forma da efetiva devolução, se simples ou em dobro.

Pois bem.

Do dano moral.

As indenizações por dano moral em caso de cobranças indevidas devem ser analisadas caso a caso, de modo que, não há como se padronizar o importe para cada ato jurídico, pois há de ser verificada a conjuntura fática respectiva.

No caso em comento, não se irresignou o fato de que:
“(...) o autor de litigante habitual (em pesquisa no sistema PJE pelo CPF da requerente, foram encontradas 07 ações distribuídas entre os juízos das 1ª, 2ª e 3ª varas cíveis de Marabá (...)”

o que de fato se confirmou,
não fazendo assim com que eventuais novas cobranças cause tamanho estranhamento e aversão à Recorrente que lhe franqueie uma indenização maior do que a já estabelecida pelo
a quo
, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Isso porque, não houve, por exemplo, para além das cobranças indevidas, inscrição do nome da Requerente nos cadastros de proteção ao crédito, muito menos redução de seus vencimentos em valores que maculassem sua subsistência.

Demais disso, a litigância habitual e reiterada da Recorrente, obstam o reconhecimento de um abalo singular, único e que desbordasse das vicissitudes da vida cotidiana, razão pela qual a quantia deve ser percebida em seu caráter pedagógico contra a Instituição financeira, mas não no importe maior do que o já fixado.

Corrobora-se, inclusive, com o julgado já tido por esta c. 2ª Turma:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - " CESTA BRADESCO EXPRESSO". CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de TARIFA BRADESCO e ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora. 3. O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado. 4. Recurso conhecido e provido para fins de se reconhecer a repetição de indébito e a condenação da requerida em danos morais. Sentença parcialmente reformada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801210-64.2020.8.14.0009 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/05/2022)

Da devolução dos valores cobrados indevidamente.

Diante da declaração de que o contrato não foi de fato avençado entre as partes, com declaração de inexistência e determinada a devolução dos importes, a controvérsia então estabelece-se no sentido de se as cifras serão devolvidas de forma simples ou em dobro.

Pois bem.

Sob a tese fixada no julgamento do (
EAREsp n. 600.663/RS,
rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura
, rel. para acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.3.2021) e modulando-se os efeitos pela via da tese firmada no Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp n. 676.608/RS
, fixou-se a compreensão de que a repetição do indébito de forma dobrada "é aplicável a partir da publicação daquela decisão, o que ocorreu em 30 de março de 2021", os numerários devem ser devolvidos, contudo de forma simples.

Isso porque, antes de tal marco – 30/03/2021 – a má fé não era presumida, o que cambiou de compreensão após o julgamento do EAREsp n. 600.663/RS, passando então a ser presumida.

Em sendo assim, as cobranças efetivadas
antes de 30/03/2021
devem ser
devolvidas de forma simples
, e as demais,
a partir de 30/03/2021
, devem ser
devolvidas em dobro
, ambas, é claro, devidamente corrigidas pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação,
respeitada a prescrição quinquenal
.

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos
e
NEGANDO PROVIMENTO
ao apelo de MARIA RITA DAS CHAGAS DOS SANTOS, DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
apenas para determinar que a quantia cobrada indevidamente até 30/03/2021 – seja devolvida de forma simples – e as que forem após esta data, devolvidas de forma dobrada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/06/2024